Tribunal: TJDFT
Processo: 0727358-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE DROGAS PARA O FILHO PRESO. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. DESCARTE DE DROGAS. NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. PREVALÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. GRAVIDADE GENÉRICA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) por trazer consigo maconha, nas dependências do estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade estão comprovados, bem como se há erro de tipo a justificar absolvição; (ii) verificar se é possível a exclusão das valorações negativas da conduta social e das circunstâncias do crime; (iii) estabelecer a fração adequada para diminuição (art. 33, § 4, Lei 11.343/2006) e aumento (art. 40, III, Lei 11.343/2006) da pena; (iv) determinar o regime inicial de cumprimento da pena e eventual substituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais penais, coerentes entre si e harmônicos com o laudo pericial e o auto de apreensão, comprovam a autoria, sendo lícita e suficiente a prova testemunhal policial colhida sob contraditório.
4. A conduta do agente — ocultação do objeto na região lombar e descarte súbito na lixeira após detecção pelo scanner — indica plena consciência de que era ilícito o porte e o transporte da substância no estabelecimento prisional.
5. A conduta social do réu é corretamente valorada negativamente, por ter tentado ingressar com droga em presídio para entregá-la ao próprio filho, afrontando deveres familiares e revelando comprometimento com padrões sociais inadequados.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada, pois o ato de descartar a droga ao ser flagrado pelo scanner configura comportamento de autopreservação, (nemo tenetur se detegere), além de já ser considerado na majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
7. A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por circunstância judicial desfavorável, é o critério mais razoável e proporcional para a exasperação da pena, promovendo individualização justa e equânime.
8. A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando a natureza da droga (maconha) e a quantidade apreendida, analisadas em conjunto.
9. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 deve ser aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois a fundamentação da sentença baseou-se em argumentos genéricos e inerentes à própria majorante, sem indicar circunstâncias concretas que agravem a conduta.
10. O redimensionamento da pena e a maioria das circunstâncias favoráveis autorizam o regime aberto e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 59, 33, §§ 2o, 3o e 4o, 44 e 77; CPP, arts. 155 e 386, incisos IV e VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022. TJDFT, Acórdão 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024; Acórdão 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/02/2024; Acórdão 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024; Acórdão 2046825, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025.